Tribunal: TJES
Processo: 5002618-15.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002618-15.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALICE RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA
DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SOLIDARIEDADE
DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada visando a internação compulsória da neta da autora para tratamento de dependência química. A sentença de primeiro grau condenou os entes públicos a custear o tratamento especializado, direcionando a execução ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com o redirecionamento ao MUNICÍPIO DE MARATAÍZES apenas em caso de descumprimento, e impôs ao ente estadual a obrigação de pagar honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, à luz do princípio da causalidade; (ii) verificar a legalidade do direcionamento da execução da obrigação de fazer ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com possibilidade de redirecionamento ao MUNICÍPIO DE MARATAÍZES em caso de inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tribunal Pleno expressamente declarou a competência das Varas da Fazenda Pública para processar e julgar as ações afeitas à matéria que se discute nos presentes autos, excluindo os Juizados Especiais.

4.
O artigo 196 da Constituição Federal garante o direito à saúde como dever do Estado, a ser executado solidariamente pelos entes federados. Contudo, a definição das competências administrativas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) permite ao magistrado direcionar a execução da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização, conforme disposto no artigo 23, II, da CF e no Tema 793 do STF.

5
.
A Portaria SESA nº 90-R/2014 e o artigo 164, II, da Constituição do Estado do Espírito Santo definem que procedimentos de alta complexidade, como internação para dependentes químicos, são de responsabilidade do Estado. O direcionamento inicial da obrigação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO encontra respaldo normativo e jurisprudencial.

6
.
A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que prontamente disponibilizou a vaga para a internação requerida, evidencia a inexistência de causalidade para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nos termos do princípio da causalidade, a condenação somente é cabível quando houver comportamento omissivo ou resistente que torne necessário o ajuizamento da ação.

7
.
A Defensoria Pública, embora vinculada à Administração Pública Estadual, não tem sua atuação configurada como “confusão” jurídica. No entanto, no caso em análise, a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários não se sustenta pela inexistência de litígio ou pretensão resistida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O direcionamento da execução de obrigação de fazer no âmbito da saúde pode ser realizado conforme as regras administrativas do SUS, observando-se a competência específica de cada ente federado.

2. A condenação em honorários advocatícios depende da configuração de resistência ou omissão administrativa ou judicial, em atenção ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, art. 85, § 8º; Constituição Estadual do Espírito Santo, art. 164, II; Lei nº 10.216/2001; Portaria SESA nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED, Tema 793, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, DJe 16/04/2020; TJES, APL 0000537-49.2016.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 04/02/2019; TJAL, AC 0703168-60.2020.8.02.0058, Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, julgado em 24/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes (evento 7352182) que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por ALICE RODRIGUES DE OLIVEIRA em desfavor do ente estadual, do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e de sua neta, julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos “
a fornecerem à parte beneficiária (SUELEN DE OLIVEIRA RAMOS), sob pena de adoção de multa e/ou medidas práticas equivalentes, tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS
”, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

Ademais, esclareceu que a execução se voltará ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES apenas será acionado caso comprovada a recalcitrância no cumprimento por parte do primeiro ente público, motivo pelo qual condenou apenas o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de verba honorária ao FADEPES, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC, fixada em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, fundamentando que “
a Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes é competente para processar e julgar a demanda originária
” e que é “
irretocável o capítulo da sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de honorários, nos parâmetros vigentes
”.

No que concerne a preliminar de incompetência suscitada pelo Estado do Espírito Santo, acompanho o voto de relatoria no sentido de rechaçar a alegação. Contudo, no que concerne ao mérito recursal, que se circunscreve à condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência, rogo vênia à culta relatora para divergir de seu voto.

Observa-se que a postulação da exordial diz respeito a internação compulsória de SUELEN DE OLIVEIRA RAMOS, neta da autora, em razão do uso abusivo de drogas ilícitas.

Neste aspecto, compreendo que apesar do receituário confeccionado pelo Dr. Wanderley Vieira Bustilhos (Médico Psiquiatra CRM/ES 3.087) não poder se classificado como “laudo circunstanciado”, o desenrolar dos fatos ao longo da instrução processual indicaram que a internação da requerida era a medida adequada para o seu tratamento.

Por força da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, a requerida esteve internada para o tratamento em clínica especializada com atendimento supervisionado em regime fechado entre 04.10.2023 e 14.11.2023, quando foi recolhida em unidade prisional (eventos 7352172 e 7352197).

É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa linha de entendimento:

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados (Enunciado nº 08, redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. (Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

O próprio Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde
, vide a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Neste caso, a autora, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
MUNICÍPIO DE
MARATAÍZES
e de sua neta, para que os entes públicos custeassem a internação involuntária desta última para o tratamento de dependência química.

Note-se que o
procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo
, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas.

O artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Nesse sentido, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha o
savoir-faire
para oferecer o serviço ao cidadão.

Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que encontra-se dentro de sua competência de atuação.

À vista disso, não há como condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, sendo irretocável a sentença que assim também compreendeu.

Quanto ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a ausência de pretensão resistida, tanto na seara administrativa quanto no curso da presente ação, evidencia a inviabilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios por manifesta ausência de causalidade, conforme assentado pela jurisprudência pátria, inclusive aquela produzida por este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito processual civil. Honorários advocatícios. Ação cominatória. Medicamento. Sentença terminativa. Perda do interesse processual antes da análise da tutela antecipada e da citação do estado de Alagoas. Ausência de resistência do réu na via administrativa ou judicial. Inexistência de causalidade que enseje a fixação de honorários de sucumbência nos termos do §10 do art. 85 do CPC. Apelação conhecida e provida. (TJAL; AC 0703168-60.2020.8.02.0058; Arapiraca; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; DJAL 24/08/2022; Pág. 73)

APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PELO MUNICÍPIO DE PIÚMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando o polo passivo é ocupado pela Municipalidade, não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município. 2. A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo. 3. O Município de Piúma apresentou contestação nos autos, aduzindo, dentre outras teses, sua ilegitimidade passiva, assim como os limites orçamentários para a prestação do serviço de saúde. Verifica-se, portanto, que houve pretensão resistida por parte do Município, impondo-se sua condenação às verbas sucumbenciais. 4. Não há provas nos autos no sentido de que o Estado do Espírito Santo se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o medicamento e a realizar o exame de cuja necessidade a Autora fez prova. De igual modo, o ente estatal não apresentou contestação nos autos, e expressamente renunciou ao direito de interpor recurso em face da sentença. Desta forma, por força do princípio da causalidade, incabível a condenação do Estado às verbas sucumbenciais 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0000537-49.2016.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 04/02/2019; DJES 15/02/2019)

A via jurisdicional,
in casu
, atuou como um mero pano de fundo para a obtenção da mesma providência que seria prestada administrativamente, visto que
nenhuma solicitação administrativa de internação foi articulada junto aos requeridos
, não se caracterizando nenhuma recusa ou omissão capaz de justificar uma condenação ao pagamento de honorários.

Com as devidas vênias à nobre relatora, o reconhecimento de sucumbência em casos como este, em que não houve pedido administrativo tampouco resistência dos entes para o fornecimento do tratamento almejado, constitui verdadeiro estímulo à judicialização.

Por todo o exposto, pedindo vênia à culta relatora, divirjo parcialmente de seu voto para
CONHE
CER

do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de afastar a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência por ausência de causalidade, conforme delineado.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de Id nº 7352182, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizado por
ALICE RODRIGUES DE OLIVEIRA
, julgou procedente o pedido para condenar os requeridos (Município de Marataízes e Estado do Espírito Santo) a fornecerem à parte beneficiária (
SUELEN DE OLIVEIRA RAMOS
), sob pena de adoção de multa e/ou medidas práticas equivalentes, tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS.

Condenou, ainda, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de verba honorária devida ao FADEPES, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC, que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Em suas razões recursais de Id nº 7352185, o Estado recorrente alega, em síntese, que em razão do valor da causa, a competência para apreciar e julgar o presente feito é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, e não do juízo que prolatou o decisum e, por tais razões requer a reforma, neste aspecto, com a devida remessa dos autos ao juízo competente (art. 64 §3º, CPC), para que este mantenha ou reforme a decisão em tela (art. 64, §4º, CPC) e para que esta surta os efeitos legais regulares, observado o devido processo legal, em estrita observância à norma processual.

Alega, ainda, que na hipótese de não acolhimento da tese supramencionada, seja reformada a sentença em relação aos honorários advocatícios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da competência da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes/ES para processar e julgar a demanda de internação compulsória considerando o valor dado à causa e a condenação de pagamento dos honorários advocatícios.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a parte requerente ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado do Espírito Santo, do Município de Marataízes almejando a internação compulsória de Suelen de Oliveira Ramos.

A respeito da primeira tese recursal, destaco que o Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000, entendeu ser de competência da Vara da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA INEXISTÊNCIA DE PRAZO PREESTABELECIDO PARA INTERNAÇÃO PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O egrégio Tribunal Pleno,
no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, ao dirimir a controvérsia sobre a competência das Varas de Órfãos e Sucessões ou das Fazendárias para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de dependentes químicos definiu a tese de que compete a estas unidades judiciárias conhecer, processar e julgar as referidas ações. 2. No julgamento do referido precedente, o plenário desta Corte também excluiu a competência dos Juizados Especais da Fazenda Pública para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de adictos químicos, portanto, é absoluta a competência da Vara Fazenda Pública.

3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares.
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210018709, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2023, Data da Publicação no Diário: 01/03/2023)
grifo meu

Conforme salientado pelo Plenário, o precedente é direcionado às ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória, que tem como objeto principal o custeio pelo ente estatal ou municipal do tratamento médico em clínicas especializadas.

Assim, o Tribunal Pleno expressamente declarou a competência das Varas da Fazenda Pública para processar e julgar as ações afeitas à matéria que se discute nos presentes autos, excluindo os Juizados Especiais.

Desse modo,
a competência das Varas da Fazenda Pública é absoluta
para processar e julgar as ações que versem sobre a matéria da internação dos adictos a substâncias que causem dependência física, química ou psíquica, restrita às hipóteses em que o Poder Público não disponibilize ou custeie o tratamento, sendo essa a situação dos autos.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE UNIFORMIZAR A JURISPRUDÊNCIA E MANTÊ-LA ESTÁVEL, ÍNTEGRA E COERENTE. QUESTÃO FÁTICA JÁ ANALIZADA POR IRDR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O artigo 926, do Código de Processo Civil, estabelece que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 2. Em conformidade com o que restou decidido por este Tribunal de Justiça em 23.10.2019, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, adoto o entendimento de que a competência para apreciar a situação fática descrita nos autos é do Juízo Suscitado, in casu, o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhare
s. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200003042, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2020, Data da Publicação no Diário: 22/07/2020).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. QUESTÃO FÁTICA JÁ ANALISADA POR IRDR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, JUÍZO SUSCITADO. 1 – Em conformidade com o que restou decidido pelo Tribunal Pleno do e. TJES em 23.10.2019, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, deve prevalecer o entendimento segundo o qual a competência para apreciar a situação fática descrita no caso concreto é da Vara da Fazenda Pública, Juízo Suscitado. 2- Não há como aferir-se, com exatidão, neste momento, o custo da internação pretendida, de modo que a competência para apreciar a situação fática descrita nos autos é do Juízo da Vara da Fazenda Pública. 3- Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado. (TJES. Classe: Conflito de competência Cível. Número: 5005841-86.2023.8.08.0000. Data: 27/Oct/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Desembargador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO).

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDO PÚBLICA PARA JULGAMENTO DE AÇÕES INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Este eg. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 100180022749, por meio de sua corte plenária, definiu que “compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica” (Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, DJ 23.10.2019). 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Conflito de competência Cível. Número: 5003684-77.2022.8.08.0000. Data: 21/Sep/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Desembargador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA).

Feitas tais considerações, a Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes é competente para processar e julgar a demanda originária, razão pela qual deve ser mantida a sentença objurgada.

No que tange aos honorários advocatícios, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ em sede de repercussão geral, firmou no Tema 1.002 tese no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 1.114.005, com repercussão geral (tema 1.002) entendeu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público,
inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Nessa linha, a decisão do STF a respeito dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, já deve ser observada pelos Tribunais inferiores, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023 (STF. Relator: MIN. ROBERTO BARROSO, Publicação: 07/07/2023, Supremo Tribunal Federal).

Portanto, incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual irretocável o capítulo da sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de honorários, nos parâmetros vigentes.

Nesse sentido, segue a orientação jurisprudencial deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. MERA ESTIMATIVA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002, STF. REMESSA IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inexistência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir do Autor para postular a internação compulsória ao tratamento de dependentes químicos que oferecem risco a sua família e a sociedade.

2. Nas ações de internação compulsória para tratamento de dependência química não há como se aferir de plano o seu proveito econômico, admitindo-se, portanto, a fixação do valor da causa por mera estimativa.

3. Considerando a responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) de propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo nas ações de internação compulsória, motivo pelo qual, é facultado ao Autor deduzir a pretensão contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

4. Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química severa, que demandam internação compulsória em caráter urgente.

5. A medida de internação compulsória amparada em laudo médico circunstanciado que aponta a gravidade da situação clínica do paciente, perfazendo, com efeito, os requisitos do art. 23-A, da Lei nº 13.840/2019, enseja o deferimento da pretensão.

6. É devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros. (STF - REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1002).

7. Remessa necessária julgada improcedente. Recurso conhecido e desprovido, honorários em favor da Defensoria Pública majorados em R$ 100,00 (cem) reais. (TJES. Data: 04/Oct/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5005274-33.2021.8.08.0030. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Assunto: Internação compulsória)

APELAÇÕES CÍVEIS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM FACE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PROVIDO. SENTENÇA REFORMULADA.

1) A internação compulsória se insere em um dos direitos à saúde, eis que o bem tutelado é a vida (garantido pela Carta Magna), e assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, é responsável o Estado pela sua garantia, inexistindo motivos para a reforma do édito neste ponto.

2) No caso dos autos, o édito sentencial, ao confirmar a medida liminar concedida, conferiu adequada solução à demanda, na medida em que restaram configurados os requisitos necessários à intervenção judicial no âmbito das políticas públicas de saúde.
3) A Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência.

4) Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recentíssimo julgado, por unanimidade, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002): “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

5) Em se tratando de precedente de observância obrigatória, nos termos do art. 927, V, do Código de Processo Civil, a aplicação das referidas teses é medida que se impõe, de modo que, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo é sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

6) Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso da Defensoria conhecido e provido. (TJES. Data: 13/Dec/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0004648-19.2019.8.08.0047. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer).

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença objurgada.

Por conseguinte,
majoro
de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) reais) o valor referente à verba honorária a ser pago pelo Estado do Espírito Santo com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.